Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IRDR 16 DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, fixou a seguinte tese: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
II. Considerando a vinculação obrigatória às teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e da competência da Justiça Comum. Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência em favor da Justiça Federal.
III. Observado que a causa se encontra madura, com fundamento no artigo 1.013, §3o, inc. I, do CPC, passo ao julgamento do mérito.
IV. Constata-se diversos equívocos nos cálculos formulados pela parte autora, de modo que o resultado pleiteado nos autos não corresponde ao suposto valor devido. É perceptível os erros quanto à adequada atualização monetária e quanto ao índice e modo de incidência dos juros não existindo comprovação de ato ilícito pela parte ré. Desse modo, não procede a pretensão indenizatória pelos danos alegados.
V. Apelação conhecida e provida para anular a sentença. Diante da causa madura, avanço no mérito para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.